Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu gratuidade de justiça aos autores. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são previstas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403